Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-65.2022.8.11.0024
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000213-65.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEVERALDO ANTONIO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 731.889.641-53 (RECORRENTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 139411748), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e indeferiu a petição inicial, julgando
extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo. Ao final, requer a reforma da sentença.

A reclamada apresentou contrarrazões, em preliminar, impugna a concessão da gratuidade de justiça, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. no 139412213, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por
Heveraldo Antonio Nascimento de Souza
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, alegando, em síntese, que teve suspenso os serviços de energia elétrica
.

Compulsando os autos, vê-se que houve determinação para a parte autora emendar a inicial, a fim de juntar o comprovante de tentativa de resolução administrativa do conflito na plataforma eletrônica
“consumidor.gov.br”
(requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção (id. 85033593).

A parte autora, por sua vez, manifestou pela desnecessidade de tentativa de resolução administrativa do conflito, como requisito indispensável para julgamento de mérito da demanda, bem como o seu comprovante de residência. (id. 139411742).

Todavia, o MM. Juiz homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e indeferiu a petição inicial, julgando
extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem, na hipótese em apreço, tenho que não restou caracterizada a falta do interesse de agir pela parte autora, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, uma vez que
o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AFASTADA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - JUNTADA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO -
CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR AO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO
- INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - PEDIDO QUE NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO PROVIDO. 1."[...]O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que a recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida e o motivo do pedido de prolação de outra decisão. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada. [...].” (TJMT, Ap 175878/2014, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)
2. A norma processual não estabelece a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para propositura da ação. 3. O artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o acesso do interessado às vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas.
4. Mesmo que o exaurimento da instância administrativa possa ser de alguma relevância para aferir o pedido de indenização por dano moral, nada interfere no pedido de nulidade das multas em razão da clonagem de placas e tampouco pode ser utilizado como condicionante para ingresso do pedido de indenização. 5. Apelo provido. (TJMT - N.U 0001562-85.2016.8.11.0039, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018). Grifei.

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De proêmio assinalo que a alegação de afronta ao art. 5o, inc. XXXV, da CF/88 não merece acolhimento, tendo em vista que o direito de ação, garantido pelos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade do processo, não assegura prestação jurisdicional favorável ao interesse da parte. 2.
O acesso ao Poder Judiciário prescinde de prévio pedido administrativo (artigo 5o, XXXV, da CF). Portanto, malgrado o Município Recorrido tenha permanecido silente, a Recorrente trouxe aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
.
(...) 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1000758-20.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

No caso, entendo pela remessa dos autos à origem, visto que não houve a citação da reclamada, audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a
remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022